Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708195-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MATEUS SILVA AMORIM D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça quanto ao expediente de ID 71828024. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator